Tribunal: TJBA
Processo: 0554880-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0554880-42.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CANDIDO DO CARMO FERREIRA NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR - TEMA 02). APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame:
Trata-se deanálise em reexame necessário e apelação contra a sentença de procedência do pleito que objetivava a implantação, na GAP – Gratificação de Atividade Policial Militar, dos reajustes operados no soldo pela Lei 8.889/2003, pedido esse que tem amparo no § 3º do art. 110 no Estatuto dos Policiais Militares. A sentença declarou a incidência de prescrição de fundo do direito, considerada a Lei 10.962/2008, mas também adentrou ao mérito, reconhecendo a improcedência do pedido em razão da inexistência do direito arguido, por considerar que a invocada Lei 8.889/2003 não reajustou o soldo e, inclusive, foi mais favorável ao servidor.

II. Questão em discussão:
Discute-se:
i)
a aplicação da prescrição quinquenal;
ii)
a possibilidade de reajuste da GAP de forma proporcional aos reajustes do soldo dos Policiais Militares, conforme sustentado pelos apelantes.

III. Razões de decidir:
A questão foi objeto de análise no IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 0006410-06.2016.805.0000 (Tema 02) já julgado e com trânsito em julgado, que fixou teses contrárias à pretensão do apelo. Fixou-se, neste, a tese no sentido de que a mera incorporação de valores ao soldo não implica em reajuste global da remuneração, afastando a necessidade de revisão da GAP no mesmo percentual e época do soldo. Além disso, o julgado fixou que a norma do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, que previa a possibilidade de tal reajuste, foi tacitamente revogada pela Lei nº 10.962/2008, impossibilitando o pleito de reajuste dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese:
Apelo desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença de procedência reformada.

Tese de julgamento:
1. A incorporação de verbas de gratificação de atividade policial ao soldo, não acarreta em incremento ao vencimento básico dos Policiais Militares, e portanto não enseja a revisão automática das gratificações à mesma época e percentual de reajuste do soldo. 2. A possibilidade de revisão da GAP à mesma época e percentual do soldo previsto no art. 110, § 3º da Lei nº 7.990/2001, não produz mais efeitos legais, vez que tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº
0554880-42.2015.8.05.0001,
e
m que figuram como Apelante e como Apela
do as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, bem como,
em reexame necessário, reformar a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA